Tribunal: TJBA
Processo: 8000276-60.2019.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000276-60.2019.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: HIPERMERCADO DIA A DIA LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO SOUZA TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. BLOQUEIO DE VALORES PELA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGADAS FRAUDES. VALORES NÃO REPASSADOS AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ILICITUDE CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NEGADA AO APELADO. PESSOA JURÍDICA QUE NÃO COMPROVOU SUFICIENTEMENTE SUA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°. 8000276-60.2019.8.05.0244
, da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor e Registro Público e Acidente de Trabalho da Comarca de Senhor do Bonfim, em que são Apelantes,
REDECARD S/A
e
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, e Apelado,
HIPERMERCADO DIA A DIA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, na forma do voto da Relatora.